Tribunal: TJSP
Processo: 0013809-62.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação indenizatória. Policial Militar Estadual que busca a condenação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao pagamento de diárias que lhe entende devidas em razão de seu deslocamento, da Comarca de Guarulhos, onde reside, à Comarca da Capital, para participar de curso presencial ao qual convocado. Autor que, por exercer suas atividades em Franco da Rocha,

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação indenizatória. Policial Militar Estadual que busca a condenação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao pagamento de diárias que lhe entende devidas em razão de seu deslocamento, da Comarca de Guarulhos, onde reside, à Comarca da Capital, para participar de curso presencial ao qual convocado. Autor que, por exercer suas atividades em Franco da Rocha, aforou a demanda na referida Comarca. Juízo do Juizado Especial Fazendário de Franco da Rocha que determinou, de ofício, a redistribuição da causa à Comarca de Guarulhos. Desacerto da medida. Competência que, na espécie, cabe ao Juízo de Franco da Rocha, comprovadamente o local do domicílio necessário do requerente, servidor público. Inteligência do artigo 76, parágrafo único, do Código Civil. Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Franco da Rocha, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0013809-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 2o VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE GUARULHOS, é suscitado MM
JUIZ DE DIREITO VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE FRANCO DA
ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito para
declarar competente o Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da
Comarca de Franco da Rocha, ora suscitado. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0013809-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no: 24.995
Conflito de Competência no: 0013809-62.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Suscitante: Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos
Suscitados: Juízo da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Franco da
Rocha
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação indenizatória.
Policial Militar Estadual que busca a condenação da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo ao pagamento de diárias que lhe entende devidas em
razão de seu deslocamento, da Comarca de Guarulhos, onde reside, à
Comarca da Capital, para participar de curso presencial ao qual
convocado. Autor que, por exercer suas atividades em Franco da Rocha,
aforou a demanda na referida Comarca. Juízo do Juizado Especial
Fazendário de Franco da Rocha que determinou, de ofício, a
redistribuição da causa à Comarca de Guarulhos. Desacerto da medida.
Competência que, na espécie, cabe ao Juízo de Franco da Rocha,
comprovadamente o local do domicílio necessário do requerente,
servidor público. Inteligência do artigo 76, parágrafo único, do Código
Civil. Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito julgado
procedente. Competência do Juízo da Vara do Juizado Especial
Cível e Criminal da Comarca de Franco da Rocha, ora suscitado.
Cuida-se de conflito negativo de competência instaurado pelo
JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GUARULHOS
em face do JUÍZO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA
COMARCA DE FRANCO DA ROCHA, nos autos da ação indenizatória que Eduardo
Frateschi Neto promove contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
Processado o incidente, foi designado o Juízo suscitado para
apreciar e resolver questões emergenciais (fl. 10).
É O RELATÓRIO.
Conheço do conflito negativo de competência, ex vi do artigo 66,
inciso II, do Código de Processo Civil vigente (CPC/2015).
Nos autos originários, Eduardo Frateschi Neto, Policial Militar
do Estado de São Paulo, busca, em apertada síntese, a condenação da Fazenda Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0013809-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do Estado de São Paulo ao pagamento das diárias que lhe entende devidas em razão de
seu deslocamento da cidade de Guarulhos, onde reside, à cidade de São Paulo, para
frequência em etapa presencial de curso de formação de sargentos, ao qual fora
convocado.
Por exercer suas atividades profissionais em Franco da Rocha,
aforou a ação perante o Juizado Especial Fazendário da referida Comarca, seu
domicílio funcional.
Ao receber o feito, o referido Juízo, não reconhecendo a sua
competência, determinou, de ofício, a redistribuição da causa para a Vara do Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos (fl. 55 dos autos primários).
Com o aporte dos autos na 2a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Guarulhos, o respectivo Juízo, divergindo do colega, fez instaurar o
presente incidente, consoante ofício encartado a fls. 59/60 dos autos originais.
E razão assiste ao Juízo suscitante.
A competência recai sobre o Juízo suscitado de Franco da
Rocha.
De há muito sedimentado na jurisprudência desta C. Câmara
Especial que, para efeitos de fixação da competência nas causas em que for autor
servidor público, considera-se seu domicílio o local onde exerce suas funções:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Ação ajuizada
por servidor público estadual no seu foro de domicílio voluntário
Competência declinada de ofício Determinada a redistribuição
do feito ao foro de domicílio onde o autor exerce permanentemente
suas atividades Impossibilidade Domicílio necessário previsto
no art. 76 do Código Civil que possui natureza relativa

Precedentes Impossibilidade de declínio de ofício Incidência da
Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça Conflito Negativo de
Competência procedente para declarar a competência do juízo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0013809-62.2020.8.26.0000 -Voto no
4
juízo suscitado (MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública
da Comarca de Presidente Prudente/SP)” (Conflito de competência
no 0043745-74.2016.8.26.0000; Rel. Des. Renato Genzani Filho;
Câmara Especial; TJSP; j. 27/03/2017; registro: 28/03/2017);
“Conflito de competência - ação de indenização contra o Estado de
São Paulo - remessa dos autos, de ofício, à Vara da Fazenda
Pública da Capital - competência fixada pelo critério territorial, de
natureza relativa, que não pode ser declinada de ofício - súmula 33
do STJ - conflito procedente - competência do juízo suscitado”
[Conflito de competência no 0072384-73.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Eros Piceli (então Vice-Presidente); Câmara Especial; TJSP; j.
27/04/2015, DJE 29/04/2015];
“Policial Militar Recálculo do adicional por tempo de serviço
sobre os vencimentos integrais Redistribuição para o foro do
domicílio necessário (parágrafo único do art. 76 do Código Civil)
Impossibilidade Competência relativa insuscetível de declinar-se
de ofício Súmula n. 33 do STJ. Competência do M. Juízo suscitado,
para apreciar e decidir a espécie” [Conflito de competência no
0070618-48.2015.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Dip (então
Presidente da C. Seção de Direito Público); Câmara Especial;
TJSP; j. 02/05/2016].
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito para
declarar competente o Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da
Comarca de Franco da Rocha, ora suscitado.
ISSA AHMED
RELATOR